Tribunal: TJMT
Processo: 1021931-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021931-88.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 793.039.601-06 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), JULIANA HERNANDES - CPF: 902.806.951-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Portaria n. 689921, que determinou a transferência do impetrante do Núcleo PM - Santiago do Norte (Paranatinga/MT) para o 1o Comando Regional em Cuiabá/MT, após mais de quatro anos de serviço na localidade, sob a justificativa genérica de "necessidade do serviço".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que determinou a transferência do impetrante é válido, considerando a motivação apresentada pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação dos atos administrativos constitui princípio basilar do Direito Administrativo, sendo requisito de validade do ato, especialmente quando este afeta direitos ou interesses dos administrados.

4. A Lei no 9.784/1999, em seu art. 50, inciso I, estabelece que os atos administrativos deverão ser motivados quando "neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses", devendo a motivação ser "explícita, clara e congruente" (§ 1o).

5. A Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) prevê expressamente em seu art. 47-A, inciso VIII, que será considerado abuso "relegar o agente público ao ostracismo, ou fazer sua transferência sem relevante interesse público, desprovida de fundamentação".

6. A mera invocação da cláusula do interesse público ou da necessidade do serviço, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem sua efetiva ocorrência, não atende ao dever de motivação dos atos administrativos.

7. A discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios constitucionais, não se confundindo com arbitrariedade, e o controle judicial, neste caso, limita-se a verificar a observância dos requisitos legais do ato, especialmente quanto à adequação de sua motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

1. É nulo o ato administrativo de transferência de servidor público militar que se limita a invocar genericamente a "necessidade do serviço", sem apresentar motivação explícita, clara e congruente.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.784/1999, art. 50, I e § 1o; Lei Complementar no 555/2014, art. 47-A, VIII; Decreto no 591/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada

STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA; TJ-MT, AC: 00113027020198110004, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança no
1021931-88.2025.8.11.0000
impetrado por
PAULO PADILHA NOGUEIRA
em face de ato emanado do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
, consubstanciado na transferência do servidor do NÚCLEO PM - SANTIAGO DO NORTE (PARANATINGA) para o 1o COMANDO REGIONAL (CUIABÁ).

Aduz o impetrante, em síntese, que é Policial Militar desde 24/11/2003, tendo sido transferido em 02/07/2021 par a cidade de Paranatinga/MT, para exercer as funções de 3o Sargento da Polícia Militar.

Demonstra que trabalhou arduamente em prol da sociedade do município, estabelecendo vínculos, bem como que sua esposa foi contratada pela Prefeitura de Paranatinga/MT, e sua filha, de 6 (seis) anos de idade, iniciou sua vida escolar em 2023 na escola municipal do Campo Alcides Visoni, onde está matriculada até hoje.

Afirma que, após 4 (quatro) anos estabelecido e prestando serviços na cidade de Paranatinga/MT, foi surpreendido com a notícia de sua transferência para a cidade de Cuiabá/MT, por meio do Ofício no 29542/2025/11CRPL/PM.

Argumenta que a Administração não indicou a motivação clara, expressa e congruente do ato de transferência, se limitando a afirmar que este se deu em razão de “
necessidade do serviço
”, o que, por si só, não seria suficiente para conferir validade ao ato.

Assevera que
“A motivação ‘rasa’ nem de longe se amolda ao determinado, deve se ter mente que a transferência do Impetrado não só o atingirá, não reflete apenas a sua mudança de cidade, mas de toda a sua família, causará danos financeiros - pois sua esposa perderá o emprego, causará danos emocionais - sua filha, menor, terá que se adaptar em outra escola no meio do ano letivo”.

Defende possuir direito líquido e certo, já que
“para validade do ato, a motivação precisava ter sido efetiva, clara, explícita e congruente, pois o modo pelo qual foi emanada, a simples invocação da cláusula do interesse público, não atende aos preceitos legais, ocasionando a nulidade do ato”.

Forte nessas premissas, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a sua transferência, conforme Portaria no 689921, e, no mérito, que seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato supracitado, visto a ausência de motivação clara e expressa.

Indeferida a medida liminar (Id. 297611386).

Defesa Técnica apresentada no Id. (301752355).

Interposto Agravo Interno contra decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada (Id. 299810861).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (Id. m. 313284879).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou a transferência do impetrante do Núcleo PM - Santiago do Norte (Paranatinga/MT) para o 1o Comando Regional em Cuiabá/MT, especificamente quanto à adequação de sua motivação.

O impetrante alega que o ato administrativo está eivado de vício de forma pela ausência de motivação adequada, limitando-se a justificar a transferência com a expressão genérica "necessidade do serviço". Por outro lado, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do ato, argumentando que a transferência de militares insere-se na seara de atos administrativos discricionários.

Passo à análise da questão.

Sem maiores delongas, nota-se que o ato administrativo impugnado, consubstancia no
OFÍCIO No 29542/2025/11CRPL/PM
que fundamenta o ato de remoção.

Vejamos a integralidade do ato em questão

“
OFÍCIO No 29542/2025/11CRPL/PM

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2025.

Ao (à) 1o COMANDO REGIONAL DE CUIABÁ (1oCR)

Assunto: Apresentação

Primeiramente cumprimento Vossa Senhoria, e na oportunidade conforme Portaria n° 689921 em anexo,
referente a transferência por

necessidade do serviço
do Policial Militar 2° Sgt PM Paulo Padilha Nogueira RG: 882.857, do NPM de Santiago do Norte/11° CR para o 1° CR de Cuiabá. Apresento o referido Policial Militar em 16/05/2025 pronto para o serviço.

Informo ainda que o referido militar irá iniciar o gozo de trânsito e instalação a contar dessa data
”.

Contudo, a meu juízo, referido documento
não apresenta qualquer motivação concreta
, tampouco indica
justificativas individualizadas
quanto à real necessidade de remoção do impetrante, servidor público militar que, conforme demonstrado nos autos, encontrava-se regularmente estabelecido em Paranatinga/MT, há mais de 04 anos.

A ausência de critério objetivo, ou ainda, de um processo administrativo prévio, com vistas a identificar a necessidade de serviço, compromete a validade do
ato
, por ausência de motivação suficiente, incidindo, na espécie, a
teoria dos motivos determinantes
, segundo a qual a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade e pertinência dos motivos que o fundamentam.

Vale dizer, o Ofício em questão, limitou-se a designar que a transferência estava ocorrendo, pela “
necessidade do serviço
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou por diversas vezes no sentido de reconhecer a nulidade de
atos
de remoção
ex officio
desprovidos de motivação adequada, sobretudo quando não precedidos de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - SIMPLES OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FORMA, MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É nulo o ato administrativo desvestido de forma, que determina a remoção, de ofício, de servidor público sem a devida motivação.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, clara e contemporânea à prática do ato, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato (RMS 34.571/RS e AgInt no RMS 52.794/PE).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame."

(N.U 1001634-69.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO POR INTERESSE PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO DA 36556683ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A transferência ex officio de servidor público, sem motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública , reparável por Mandado de Segurança.

2. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve possuir motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato ."

(N.U 0500805-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

Prosseguindo, destaco que, não se desconhece o entendimento de que a remoção de servidor público constitui
faculdade da Administração Pública
, segundo sua oportunidade e conveniência; todavia, para que haja plena legalidade de tal prerrogativa legal, o ato administrativo deve ser efetivamente motivado
com a exposição de razões concretas que demonstrem o interesse público,
não sendo esta a hipótese dos autos.

A propósito, de se registrar ainda, que nem a Defesa Técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 301752355); ou ainda, a documentação apresentada pela procuradoria jurídica da corporação castrense, sequer deliberaram acerca da real necessidade de serviço, limitando-se a defender, em suma, que o Poder Judiciário não pode invadir o mérito administrativo.

Neste sentido, colaciono, excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça, a qual opinou pela concessão de segurança:

“(...)
Diante do exposto,
entendo que a autoridade não justificou de forma satisfatória o motivo da transferência, tendo se limitado a arguir a discricionariedade e supremacia do interesse público sobre o particular, amparado na suposta necessidade do serviço
” (Id. 317155387 - Pág. 4).

Dessa forma, tendo em conta que o ato administrativo impugnado, padece de legalidade da a ausência de justificação concreta, evidente a violação ao direito líquido e certo do impetrante, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada procedente.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, a
CONCEDO A SEGURANÇA
, para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a transferência do Impetrado, sem motivação; e ainda,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025